Tribunal: TJBA
Processo: 0003397-46.1986.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003397-46.1986.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, LUCIA MARIA MENDES SIMOES, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

APELADO: ERALDO MAGALHAES BITTENCOURT

Advogado(s)
:
WALTER BRITO LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela EMBASA contra sentença que determinou o levantamento de R$ 8.521.689,09 (oito milhões, quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e nove centavos) ao Apelado, pondo fim ao cumprimento de sentença em ação de desapropriação direta.

2. A Apelante afirmou que há irregularidades nos cálculos referentes aos juros compensatórios, à capitalização de juros, aos índices de correção monetária e à cobrança de honorários sucumbenciais, além de defender a submissão do pagamento ao regime constitucional de precatórios e a ilegalidade da penhora online determinada pelo juízo a quo.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se existem irregularidades nos cálculos efetuados pelo perito judicial quanto aos juros compensatórios, capitalização dos juros e correção monetária.
(ii) saber se é devida a cobrança de honorários sucumbenciais; e
(iii) saber se o pagamento da quantia se submete ao regime de precatórios ou à requisição de pequeno valor (RPV).

III. Razões de decidir

4. Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, pois a mera interposição do presente recurso deu causa à suspensão da eficácia sentença recorrida, nos termos do art. art. 1.012 do CPC.

5. Diferentemente do que alegou a Apelante, os juros compensatórios e a correção monetária em desapropriações devem seguir, na verdade, o Manual de Cálculos da Justiça Federal, em observância ao
Tema 905 do STJ.

6. O perito judicial desconsiderou tais parâmetros, sendo, portanto, necessária a retificação dos cálculos, quanto aos juros compensatórios, juros moratórios e à correção monetária, ficando esclarecido, desde logo, que os juros devem ser capitalizados de forma simples e que a correção monetária deve incidir desde a data do laudo pericial judicial (30/06/1987) até a data do efetivo pagamento da indenização pela Apelante.

7. Os honorários sucumbenciais não são devidos, por inexistência de condenação expressa na sentença exequenda.

8. No julgamento da ADPF nº 616/BA, o STF reconheceu a submissão da EMBASA ao regime constitucional de precatórios, de modo que o seu patrimônio não pode sofrer constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro.

9. Esclarece-se que, quando se tratar de obrigação de pequeno valor, a EMBASA deverá efetuar o pagamento mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), e não via precatório, nos termos do art. 100, §3º da Constituição Federal. Não havendo lei estadual específica sobre RPV para sociedades de economia mista na Bahia, aplica-se o teto do art. 87, I, do ADCT (40 salários-mínimos).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido em parte, para reformar a sentença recorrida, determinando que os cálculos da quantia indenizatória devida pela Apelante sejam retificados, observando que:

(i) a incidência de juros compensatórios, juros moratórios e correção monetária deve respeitar as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, como consignado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG;

(ii) a correção monetária deve incidir desde a data do laudo pericial judicial (30/06/1987) até a data do efetivo pagamento da indenização pela Apelante;

(iii) não é devida a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais;

(iv) o pagamento da quantia exequenda submete-se ao regime constitucional de precatórios, sendo ilegal a constrição do patrimônio da Apelada por penhora, motivo pelo qual o valor deverá ser pago por precatórios ou, sendo de até 40 salários-mínimos, por RPV, assegurando ao Apelado o direito de renunciar o crédito que excede o referido teto legal do RPV.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0003397-46.1986.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

e, como Apelado,

ERALDO MAGALHAES BITTENCOURT
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA